Tribunal: TJDFT
Processo: 0756564-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, tendo sido mantida por seus próprios termos a sentença proferida pelo juízo de origem. Para tanto, alega vício de omissão, uma vez que no decorrer da instrução processual teria comprovado a regularidade da contratação. Além disso, alega ser descabida a repetição de indébito na forma dobrada.
3. Contrarrazões ao ID 59850925.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, porquanto o acórdão embargado expressamente declinou as razões que deram azo à manutenção da sentença, nestes termos: "(...)as telas sistêmicas apresentadas em contestação não constituem prova cabal de aquiescência da recorrida quanto aos produtos supostamente contratados". Nesse contexto, o Enunciado n. 159 do Fonaje preceitua que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
6. Objetiva o embargante, em verdade, a reforma da sentença, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela embargada, em contrarrazões, não merece acolhimento, à míngua de qualquer demonstração de intuito protelatório do embargante, o qual exerceu tão somente direito que lhe assiste, consistente em manifestar sua insurgência recursal, ainda que por via processual inadequada, sem prejuízo de aplicação de multa pela eventual reiteração de embargos que veiculem idêntica matéria, estes sim com intuito manifestamente protelatório.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.